Tribunal: TJPA
Processo: 0806655-96.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806655-96.2025.8.14.0006

APELANTE: ROMULO MAIORANA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806655-96.2025.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

APELANTE: RÔMULO MAIORANA JÚNIOR

ADVOGADA: GILCILÉIA DE NAZARÉ BRITO MONTE SANTO – OAB/PA 8592-B

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ROBERTO PAIVA PUGET NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução Fiscal, com fundamento na intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que o prazo de trinta dias previsto na Lei de Execução Fiscal deve ser contado em dias úteis, nos termos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de trinta dias para a oposição de Embargos à Execução Fiscal, previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/80, conta-se em dias úteis, ante a aplicabilidade do art. 219 do CPC ao rito da Execução Fiscal, por se tratar de norma geral posterior que rege a contagem dos prazos processuais e por não haver disposição específica em contrário na legislação especial.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O prazo de trinta dias para a oposição de Embargos à Execução Fiscal, previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/80, deve ser contado em dias úteis.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 219; Lei nº 6.830/80, art. 16.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RÔMULO MAIORANA JÚNIOR, objetivando a reforma da sentença (Id.

29695956) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, com fundamento na intempestividade dos embargos.

Nas razões recursais (Id. 29695957), o apelante arguiu a contagem do prazo em dias úteis, sendo tempestivos os Embargos à Execução. Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29695962).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Verifico que o executado foi intimado da penhora em 05/02/2025 (Id. 136342638 dos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 0012540-57.2007.8.14.0006) e os Embargos à Execução foram opostos em 24/03/2025 (Id. 29695946).

O prazo de trinta dias para a oposição dos embargos (art. 16 da Lei nº 6.830/80) é contado em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, que estipula norma geral aplicável a prazos processuais, enquanto a Lei de Execução Fiscal não possui norma especial em sentido diverso. Desse modo, é cabível a integração da Lei de Execução Fiscal pela norma geral posterior do CPC.

Considerada a suspensão dos prazos nos dias 03 a 05/03/2025 (Portaria n° 5750/2024-GP), os embargos foram opostos ainda no último dia do prazo, ou seja, 24/03/2025, constatando-se a tempestividade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025